Tribunal: TJDFT
Processo: 0728871-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728871-24.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS APELADO: JUNIOR CESAR LIMA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por Petróleo Brasileiro S.A. Petrobrás e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Petróleo Brasileiro S.A. Petrobrás foi intimada para recolher o preparo em dobro em razão da juntada de comprovante de solicitação de pagamento (id 53133831). Juntou apenas o comprovante de pagamento referente à mesma guia de recolhimento de custas anexada à apelação em substituição ao comprovante de solicitação de pagamento inicialmente juntado (id 53562200). É o relatório. Decido. A apelação não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante do descumprimento do comando de recolhimento do preparo em dobro. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Petróleo Brasileiro S.A. Petrobrás não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. O comprovante de solicitação de pagamento informa que este ainda não foi processado e, portanto, equipara-se ao comprovante de agendamento do pagamento, visto que, em ambos os casos, comprova-se apenas a intenção de pagamento e não sua efetivação. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos como o relatado, não há efetiva comprovação do recolhimento do preparo, o que impõe a intimação da parte para recolhimento em dobro.[1] Petróleo Brasileiro S.A. Petrobrás, contudo, não atendeu ao comando judicial de recolhimento do preparo em dobro. O vício relativo à comprovação insuficiente do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso não foi sanado na oportunidade prevista no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil e trata-se da segunda e última oportunidade para recolhimento do preparo recursal prevista pelo legislador. O dever de recolhimento em dobro do preparo recursal não surge com a intimação do advogado para fazê-lo, decorre diretamente da ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Motivo pelo qual imprescindível o cumprimento correto e integral da determinação nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. A Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça já manifestou-se nesse sentido.[2] Destaco, ainda, que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a eventual juntada posterior de demonstração de recolhimento não é capaz de superar a deserção em virtude da preclusão consumativa.[3] Ante o exposto, não conheço da apelação de Petróleo Brasileiro S.A. Petrobrás com fundamento no art. 932, inc. III, cumulado com o art. 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Majoro os honorários fixados na sentença para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Destaco que a majoração atinge apenas a proporção devida por Petróleo Brasileiro S.A. Petrobrás, visto que o recurso de Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe ainda será analisado. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] STJ, AgInt no REsp n. 1.873.185/MA , Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/03/2021. [2] TJDFT, Acórdão n. 1252051, processo n. 07079124220178070001. Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.5.2020, publicado no DJe: 8.6.2020. [3] STJ, AgInt no AREsp n. 2.381.079/AP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.